Tribunal: TJDFT
Processo: 0029200-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. PRESENÇA. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de estelionato. A Defesa alega a insuficiência probatória e a impossibilidade de se substituir a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas aos autos são suficientes para respaldar o decreto condenatório; (ii) saber se o réu agiu com o dolo específico de obter vantagem indevida desde o início do contato estabelecido com a vítima; e (iii) determinar se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório é firme e robusto para comprovar que o réu agiu com o dolo específico de obter vantagem indevida para si e para outrem, em prejuízo da vítima, conduta que se enquadra no crime tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal.
4. A despeito das alegações defensivas, as provas dos autos são robustas e comprovam que, desde o início, o réu empregou artifício com dolo específico de induzir e manter a vítima em erro, causando-lhe prejuízo financeiro.
5. Considerando a expressa previsão legal do artigo 44, § 2o, do Código Penal, e que a pena privativa de liberdade fixada na sentença é igual a um ano, a sua substituição deve ser por apenas uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso da Defesa parcialmente provido somente para determinar que a pena privativa de liberdade, fixada em 1 ano de reclusão, seja substituída por uma pena restritiva de direitos.

Tese de julgamento: ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no sentido de que, para a caracterização do estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF, HC 87441/PE, RHC 80411).
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 171, caput, e artigo 44, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 80411 - Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, julgado em 21/11/2000; e HC 87441/PE, Rel. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 16/12/2008. TJDFT, acórdão no 1261866 – Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 2/7/2020; acórdão no 1916901 - Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 5/9/2024; e acórdão no 1924271 - Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024.